Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731225-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES REQUERIDO: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA em face da decisão de ID 62809725 que não conheceu da exceção de suspeição com fundamento em sua intempestividade. Tecem longas considerações sobre o Procedimento de Dúvida Registrária que desencadeou o incidente de suspeição. Alegam que o prazo para a arguição de suspeição deve ser contado a partir de 3/6/2024, quando as excipientes tomaram conhecimento da disponibilização no diário oficial eletrônico de que seus embargos de declaração opostos em face do acórdão n° 1817045 seriam julgados sob relatoria da autoridade excepta no dia 20/6/2024. Posteriormente, afirmam que a disponibilização da certidão de inclusão em pauta do julgamento dos embargos de declaração ocorreu em 3/6/2024, com publicação em 4/6/2024, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias deverá ser contado a partir de 5/6/2024. Tecem outras considerações. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que as omissões sejam sanadas e o incidente processado. Intimadas para se manifestarem sobre violação à dialeticidade recursal e aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso, as excipientes apresentaram petição de ID 63619230 reafirmando os argumentos recursais. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar – Razões Dissociadas Suscito, de ofício, preliminar de razões dissociadas. No caso dos autos, a decisão embargada não conheceu da exceção de suspeição em razão de sua intempestividade. As embargantes tecem longas considerações sobre o Procedimento de Dúvida Registrária que desencadeou o incidente de suspeição, alegando matérias de mérito que não se referem à suposta suspeição aventada, bem como argumentos que não refutam a intempestividade reconhecida na decisão. Para melhor compreensão, colaciono trecho dos embargos de declaração de ID 63168379: 24 - Diante do exposto, ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC requerem que se digne V.Exa receber e levar a julgamento, perante o Conselho Especial desse eg. TJDFT os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de que sejam esclarecidos, explicitamente, os pontos omissos acima transcritos e que são os seguintes: 24.1 – existe nos presentes autos a r. decisão da lavra do eminente Desembargador OTÁVIO AUGUSTO, Relator da Apelação em Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária (Processo físico n° 2012.01.1.029503-6) que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO interposto por Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza reconhecendo e declarando que (...) o prosseguimento da presente dúvida registrária poderá acarretar decisões conflitantes, impõe-se ad cautelam, a suspensão do julgamento da apelação cível interposta até a decisão de antecipação de tutela nos autos do processo n° 10220-86.2014.4.01.3400, acima citado. Posto isso, reconsiderando decisão anterior proferida, determina-se a suspensão do curso processual na forma acima assinalada. Publique-se. Intimem-se.”; 24.2 – que a r. decisão monocrática da lavra do eminente Desembargador OTÁVIO AUGUSTO, proferida nos autos do recurso de Apelação em Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária (Processo físico n° 2012.01.1.029503-6 – Pje n° 0010431-62.2012.8.07.0015 da colenda 3a. Turma Cível), por se tratar de decisão que conheceu e deu provimento ao agravo interno das Excipientes, ora embargantes, não pode e não deve ser revogada, monocraticamente, pelo eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, ora Excepto; Os fatos apresentados pelas embargantes não possuem relação com a intempestividade do incidente de suspeição, nem mesmo dizem respeito a fato que comprometa a imparcialidade do julgador excepto. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da decisão recorrida, sendo necessário entender que parte das razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer totalmente do recurso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal (art. 1.010, III, do CPC), o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão dissociadas do conteúdo do ato judicial emanado na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam os fundamentos principais da sentença, especialmente a inépcia da petição inicial, porque da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, III, do CPC), e a inadequação da via eleita. (...) 5. Recurso de apelação não conhecido. Preliminar acolhida. (Acórdão 1823592, 07088789220238070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações que não se referem à intempestividade do incidente apresentado. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. 2. MÉRITO O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. No caso dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão. Elpídio Donizetti ao tratar dos embargos de declaração elucida o que é o vício da omissão: Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. A omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o novo CPC, será considerada omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Ambas as disposições permitem que as partes possam reclamar pela via dos embargos de declaração a adequação das decisões aos precedentes judiciais, assim como eventual desobediência aos critérios de fundamentação. (Curso Didático do Direito Processual Civil, 19a edição, São Paulo: Atlas, 2016) As embargantes alegam que houve omissão, uma vez que o prazo para a arguição de suspeição deve ser contado a partir de 3/6/2024, quando as excipientes tomaram conhecimento da disponibilização no diário oficial eletrônico de que seus embargos de declaração opostos em face do acórdão n° 1817045 seriam julgados sob relatoria da autoridade excepta no dia 20/6/2024. Sem razão. Não há que se falar em omissão, tendo em vista que a decisão esclareceu que a contagem do prazo realizada pelas embargantes não pode prevalecer, porque a alegação de suspeição se baseou em supostas omissões cometidas pelo Desembargador Relator no voto em Apelação no Procedimento de Dúvida Registrária n° 0010431-62.2012.8.07.0015, que fora publicado em 29/2/2024. Todavia, a exceção fora apresentada apenas em 19/6/2024, tornando-a intempestiva, porque superados os 15 (quinze) dias contados a partir do conhecimento do fato pela parte. Assim, as alegações sobre a suspeição não apresentam qualquer relação com a data em que tomaram conhecimento da inclusão em pauta dos embargos de declaração naqueles autos. Portanto, não há que se falar em vícios na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Brasília, DF, 6 de setembro de 2024 15:35:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador